Tribunal: TJES
Processo: 5001413-42.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001413-42.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADENILZA DE OLIVEIRA ROSSI
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001413-42.2022.8.08.0050

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

R
CD
A
:
ADENILZA DE OLIVEIRA ROSSI

RELATOR: O SR. JUIZ DE
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
COBRANÇA ABUSIVA.
NULIDADE DE COBRANÇA.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo e devidamente preparado (id.
5317328
), contrarrazões

apresentadas

(Id. 5317435)

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida
em face

de
sentença que julgou parcialmente procedente o
s pedidos prefaciais
,
condenando a recorrente/requerida em obrigação de fazer de retirar o nome da consumidora de órgão de proteção ao crédito, declarar nulo o procedimento TOI objeto dos autos e inexigível o débito oriundo, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do
art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de

cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação rejeitada.
5.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que
a empresa ré/recorrente sequer elenca o documento referente ao procedimento do TOI, ônus que lhe cabia
.
6
.
T
endo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré
negativou o nome da consumidora por débito indevido, o que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se trata de lesão moral
in ré ipsa
.
7
.
Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença
de R$
5
.000,00 (três mil reais)
se encontra
justo e adequado
com o caso apresentado nos autos.
8
.
Desse modo,
CONHE
ÇO

do recurso, mas
lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
9
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas
processuais
e honorários advocatícios

que se fixa em
2
0% sobre o valor da condenação
na forma do art. 55 da Lei 9.099
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)